Tribunal: STF
Processo: ARE 1509966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM ENDOMETRIOSE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.067 PELO E. STJ. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA O PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO “IN VITRO.” ART. 10, III, DA LEI 9.656 /98. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, pontua-se que é entendimento pacífico de que as relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; contudo, é igualmente pacífico o entendimento do STJ de que não há abusividade na cláusula contratual de exclusão de cobertura de inseminação artificial [...].



    [...]



    Inicialmente, com relação ao Repetitivo, observa-se que restou firmada tese no sentido de que "Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro".



    Fixadas essas premissas normativas, observa-se que o caráter central do Apelo recursal diz respeito à interpretação dos artigos 10, inciso III e 35, alínea C, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).



    [...]



    [A] Lei n.º 9.656/98 previu, em seu artigo 10, inciso III, exclusão de cobertura para “inseminação artificial”, trazendo a parte apelante aos autos discussão acerca da diferenciação entre os conceitos de “inseminação artificial” e de “fertilização in vitro”.



    É certo que os artigos 10, inciso III da Lei n.º 9.656/98 e 17, inciso III, da RN n.º 465/21, da ANS, preveem exclusão de cobertura para inseminação artificial. Contudo, a aplicabilidade dos referidos dispositivos para os casos de fertilização in vitro como decorrência de endometriose permanecia controvertida.



    Para dirimir a controvérsia, no julgamento dos Recursos Especiais n.ºs 1.822.420/SP, 1.822.818/SP e 1.851.062/SP, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos, o e. STJ esclareceu que, apesar das distinções existentes entre as espécies de reprodução humana assistida, as disposições relativas à cobertura facultativa para inseminação artificial, também devem ser aplicadas à fertilização in vitro [...].



    [...]



    De igual forma concluiu o enunciado n.º 20, da I Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ:



    Enunciado n.º 20: “A inseminação artificial e a fertilização “in vitro” não são procedimentos de cobertura obrigatória pelas empresas operadoras de planos de saúde, salvo por expressa iniciativa prevista no contrato de assistência à saúde”.



    Assim, em que pesem as alegações da apelante, não se vislumbra no Manual do Beneficiário Saúde, anexo ao mov. 1.16, qualquer previsão expressa de cobertura para fertilização in vitro, ao contrário [...].



    Por fim, quanto às teses consubstanciadas no direito ao planejamento familiar, é certo que há dever de cobertura ao planejamento familiar, conforme previsão contida no art. 35-C, III, da Lei 9.656/98, todavia, a Agência Reguladora, ao definir as atividades relacionadas ao planejamento familiar, não incluiu expressamente as técnicas de reprodução humana assistida.



    A Resolução Normativa n.º 192, de 27 de maio de 2009, estabeleceu como de cobertura obrigatória os seguintes procedimentos médicos relacionados ao planejamento familiar: i) consulta de aconselhamento para planejamento familiar; ii) atividade educacional para planejamento familiar; iii) implante de dispositivo intrauterino (DIU).



    Ainda, no Manual do Beneficiário Saúde, anexo ao mov. 1.16, constaram expressamente os procedimentos cobertos no âmbito do planejamento familiar [...].



    Destarte, inexistido ilegalidade ou abusividade na recusa, deve ser mantida, in totum, a r. Sentença hostilizada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente